Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-12.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004171-12.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 08.318.584/0001-50 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONSTATAR VELOCIDADE DO VEÍCULO DO AUTOR – DESNECESSIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS DECLARAM QUE O ACIDENTE OCORREU POR IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DE ONIBUS DA RÉ – CONVERSÃO PERIGOSA SEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES DA PISTA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Revela-se desnecessária a realização da perícia no velocímetro do veículo, levando em consideração o decurso de tempo.

2. Restou devidamente esclarecido na audiência de instrução e julgamento que o veículo do autor ora Apelado não estava sendo conduzido em alta velocidade, com base nas declarações testemunhais.

3. Assim, não restaram dúvidas que o acidente ocorreu em razão da imprudência do motorista do ônibus, que fez uma conversão sem observar as condições da pista.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO EVANGELISTA & CIA LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Indenizatória identificada pela numeração única: 1004171-12.2021.8.11.0051, movida por
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data do acidente (Id: 182915797).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 182915805), que a matéria não foi examinada em sintonia com as provas constantes nos autos, alegando que a produção de prova pericial no veículo é imprescindível para a aferição dos fatos relevantes ao processo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja cassada a sentença e os autos devolvidos a origem, para que seja realizada a perícia no veículo do autor.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 182915813), requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO EVANGELISTA & CIA LTDA – EPP
contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação, visando à compensação por danos morais decorrentes do acidente de transito que ceifou a vida de sua genitora.

O sinistro em questão envolveu um preposto da empresa ré, que supostamente teria invadido a pista contrária causando o acidente.

Em sua defesa, a parte requerida arguiu quanto a culpa exclusiva do requerente, alegando que o mesmo estava em alta velocidade.

Posteriormente, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde foi ouvido o autor, o preposto da ré e duas testemunhas.

Após, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ainda assim, é forçoso reconhecer que a teoria da culpa é a diretriz primeira para a fixação da responsabilidade. Não foi por outro motivo, aliás, que o novo Código Civil, em seu art. 186, assim dispôs:

(...)

De fato, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo seu idealizador, o novo Código Civil, em seu art. 927, demonstra com clareza a posição privilegiada ocupada pela teoria da culpa, pois que determina a aplicação da responsabilidade objetiva apenas quando assim determinado em lei e, também, nas hipóteses de atividade de risco.

(...)

No que mais de perto interessa ao presente feito, tem-se a responsabilidade objetiva do empregador, em relação aos atos praticados por seus prepostos, desde que, nesta primeira etapa, sejam constatados todos os elementos caracterizadores do ato ilícito, incluindo a culpa, caso o regime de responsabilidade a acolha.

(...)

Isso tudo para concluir que, no caso dos autos, não sendo pertinente a aplicação do parágrafo único do art. 927 do CPC, nem de outra norma que estabeleça regime objetivo de responsabilidade, a solução da lide passará, inicialmente, pela análise do elemento culpa do condutor do veículo da Requerida, ao qual haverão de ser agregados os demais caracteres do ato ilícito (art. 186 do CC), quais sejam, a conduta, o resultado e o nexo de causalidade.

Caso, de fato, a atuação do condutor do preposto da Requerida revele a presença de todos os elementos caracterizadores do ato ilícito, inclusive a culpa, passa a caber também à própria Requerida o dever de indenizar, nesta etapa independentemente da existência de culpa, nos exatos termos dos arts. 932 e 933, já colacionados.

(...)

Estabelecidas as premissas legais para o julgamento do feito, passa-se à análise dos fatos, tais como revelados pelas provas produzidas nos autos.

Inicia-se pelo próprio local do acidente. No mapa confeccionado durante a audiência de instrução (id. 102039567), resultante das contribuições prestadas pelo Requerente e pelas Testemunhas ouvidas naquela oportunidade, vê-se, com muita clareza, o trecho da estrada em que ocorreu o acidente.

Vê-se que a estrada federal, conhecida localmente como BR070, segue curva razoavelmente acentuada à direita, se observado o sentido de Campo Verde (parte inferior do mapa) a Primavera do Leste (na parte superior). No início da curva, encontra-se o início de estrada estadual, aqui denominada de estrada da Bom Futuro.

Fica evidente, de logo, a inexistência de um trajeto seguro para a saída e entrada do tráfego dessas estradas. Não há, pois, trevo ou uma rotatória que pudesse organizar o fluxo de veículos para que o ingresso de uma via para a outra ocorresse com alguma segurança. É certo, pois, que o motorista da Requerida, que vinha de Campo Verde (parte inferior do mapa) teria que executar manobra de considerável risco para sair da BR070, passar pela pista contrária da via para, só então, entrar na estrada Bom Futuro.

No sentido contrário, vindo de Primavera do Leste (parte superior do mapa) a Campo Verde (parte inferior), os condutores encontrariam o cruzamento das duas vias já no final da curva, com muito prejuízo à visibilidade dos veículos que eventualmente saíssem da BR070 para entrada na estrada Bom Futuro.

Em razão dessa característica das vias, impunha-se ao motorista da Requerida cuidado adicional.

Ainda que se desconsiderassem tais características das vias, já havia de se exigir dos condutores, especialmente aqueles profissionais, atenção redobrada. É fato que, para que cruzassem a mão contrária de direção, os motoristas haviam de assegurar que não existisse tráfego.

Outra circunstância relevante está no veículo conduzido pelo preposto da Requerida. Tratando-se de ônibus, sem grande arrancada, e de extensão consideravelmente superior à de um carro de passeio, era obrigatório que o condutor considerasse espaço adicional para a manobra. Sendo lento e grande, o ônibus trafegaria por mais tempo pela pista contrária, elevando o risco por prazo adicional.

Em condições normais, portanto, a manobra de um ônibus para cruzar pista contrária, ainda que momentaneamente, só para ganhar acesso à vicinal, poderia determinar acidente por culpa exclusiva do condutor que fazia a manobra.

Realmente, dúvida não há de que se qualificaria como vítima o condutor que fosse surpreendido pelo ingresso repetindo de veículos em sua pista de tráfego para ganhar acesso à outra estrada. Consequentemente, seria culpado justamente aquele condutor que, fazendo a conversão, deixasse de adotar a atenção necessária para assegurar o ingresso seguro na mão contrária.

Em face dessas considerações, sendo mesmo incontroverso que o acidente se deu pelo ingresso do preposto da Requerida na pista pela qual transitava o veículo que levava a mãe do Requerente, só não se considerará culpado o motorista do ônibus caso se confirme a existência de outro fator, por si só, a determinar a culpa exclusiva do condutor do outro veículo.

Certamente sabedor dessa dinâmica, a Requerida imputou ao motorista do veículo da Sra. LYDIA culpa exclusiva – ou talvez concorrente – pelo acidente, dizendo-o responsável por transitar em velocidade acima do máximo permitido.

Impõe-se, pois, que se analisem as provas, para que se identifique, ou não, a culpa dos motoristas.

Já no Boletim de Acidente de Trânsito (id. 69776811), destaca-se de logo a declaração prestada pela Testemunha ALEXANDRE ZANETTI:

“Eu estava vindo sentido Primavera do Leste para Campo Verde, quando o ônibus cruzou a pista contrária, não tendo como o veículo Cruze evitar a colisão. O erro total foi do motorista do ônibus, sem mais.”

Vê-se, então, que, ainda no local do acidente, a constatação de outro condutor foi a de que o acidente ocorreu justamente porque o veículo conduzido pelo preposto da Requerida não adotou os cuidados necessários àquela arriscada manobra. A expressão adotada pela Testemunha, a imputar ao condutor do ônibus erro total, já revela com eloquência quão grave lhe pareceu a imprudência.

No mesmo boletim de acidente, o preposto da Requerida, Sr. JOSUÉ AUGUSTO LEITE, declarou ter feito a conversão e que não teria visto o carro que vinha em sentido contrário, em razão da curva que a estrada vazia, sem poder ver o lado direito do ônibus (id. 69776811, p. 8).

No depoimento primeiro do condutor do ônibus, portanto, revelam-se pontos importantes. Para além do que já se disse sobre as dimensões do veículo e sobre as características da pista, a curva impediu que o Sr. JOSUÉ tivesse visão mais clara do que acontecia do lado direito do ônibus, oposto ao lado de onde fica a poltrona do condutor, e de onde podiam vir os veículos que transitassem no sentido contrário.

Já na audiência de instrução, a Testemunha ALEXANDRE ZANETTI negou que o veículo Cruze vinha sendo conduzido em alta velocidade. E ainda revelou outras circunstâncias do acidente:

“5min45s: O que que aconteceu ali? Ali, o ônibus... devia ter umas 2 ou 3 carretas paradas do lado sentido contrário de Primavera, parados no acostamento, que é o que o pessoal faz. Eles param no acostamento, esperam um momento para cruzar a pista para ir para a Bom Futuro, para as fazendas que têm acesso.”

E continua:

“6min11s: O ônibus, ele chegou a encostar lá atrás. Segundo o caminhoneiro que estava lá, que era o primeiro da fila que estava para atravessar, o ônibus chegou a entrar atrás no acostamento e aí de repente o ônibus saiu, andou lá, em cima da via e entrou direto.”

No mais:

“6min30s: Não deu nem tempo do motorista realizar qualquer tipo de manobra ali e pegou de surpresa, porque quem vem vindo de Primavera, sentido Campo Verde, você não tem visão, ainda mais a carreta parada do acostamento.”

Para concluir, sem meias palavras, reiterando as declarações prestadas à PRF no momento do acidente:

“7min: Imprudência total do motorista do ônibus.”

Pela importância, impõe-se que se destaquem as circunstâncias percebidas pela Testemunha: o condutor do ônibus, sem querer aguardar as carretas que estavam no acostamento justamente para adentrar à vicinal, de logo iniciou a manobra, ultrapassando tais carretas e então cruzando a pista, sem condições adequadas para perceber a aproximação do veículo Cruze.

É certo que o Representante da Requerida, em seu depoimento, reiterou a culpa do motorista do veículo Cruze, que supostamente trafegava em velocidade incompatível. Entretanto, sem ter presenciado os fatos, presume-se que sua versão decorra mais do interesse em resistir à pretensão do Requerente do que da realidade dos fatos.

Frisa-se isto: da indagação feita pelo douto Procurador do Requerente, o próprio Representante da Requerida, Sr. RICARDO EVANGELISTA, em seu depoimento (9min32s), deixou de explicitar de que maneira soube do excesso de velocidade imputado ao condutor do veículo da Sra. LYDIA. Veja:

“9min25s – Advogado: O senhor afirmou que no caso o veículo Cruze estava em alta velocidade. De que forma o senhor conseguiu essa informação?

9min36s – Representante: Na minha concepção, na minha concepção, estava em alta velocidade. Se estivesse em 80 por hora na via tinha segurado.”

Assim, o excesso de velocidade afirmado pela Requerida não decorreu de algum relato de testemunha, de alguma conclusão adotada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal que atenderam o acidente, ou mesmo das impressões do condutor do ônibus. Simplesmente por entender que, estivesse a 80 km/h, o outro veículo poderia parar ou desviar e assim evitar o acidente, o Representante da Requerida presumiu culpa do condutor do veículo Cruze.

A premissa, evidentemente, é inteiramente falha e jamais poderia levar à conclusão adotada pela Defesa. Dúvida não há de que, se a conversão feita pelo ônibus ocorresse imediatamente à frente do veículo que trafegasse em sentido contrário, não se teria tempo para que se efetuasse manobra capaz de evitar o acidente.

Ou seja, se o acidente ocorresse exatamente como relatado pela Testemunha ALEXANDRE, a presunção adotada pela Defesa não se sustentaria.

A alegação de excesso de velocidade, portanto, decorre apenas de uma versão descolada da realidade dos fatos. É, pois, mera hipótese retórica, decorrente do – lícito, reconhece-se – interesse em resistir à pretensão indenizatória apresentada pelo Requerente, mas desvinculada das circunstâncias reais que levaram ao acidente.

Não por outro motivo, à exceção do depoimento do próprio condutor do ônibus, Sr. JOSUÉ, ouvido só como informante em razão do evidente interesse na causa, nenhuma outra prova, ou mesmo indício, produzidos nos autos confirmaram o alegado excesso de velocidade que a Requerida imputou ao condutor do Cruze.

O todo considerado, portanto, reconhece-se a culpa do motorista da Requerida, que, ultrapassando carretas que aguardavam do lado da pista para fazer a mesma manobra, invadiu a pista contrária para acessar a vicinal, expondo veículo longo e lento por tempo demasiado na contramão de direção, assim determinando o acidente.

Houve, pois, culpa, porque não se atentou àquele dever objetivo de cuidado, sendo esperado do profissional conduta diversa.

À conduta culposa do motorista do ônibus se seguiu o acidente que vitimou a Sra. LYDIA, mãe do Requerente, seguramente a configurar a lesão, ela própria elemento do ato ilícito.

E, por fim, entre a conduta culposa e o resultado, destaca-se relação de causa e efeito, ou seja, o nexo de causalidade.

Está-se diante, pois, de ato ilícito do preposto da Requerida, a ensejar o dever de indenizar, no caso, o de compensar os danos morais impostos ao Requerente.

(...)

Na atual posição do direito moderno, é inquestionável a responsabilidade pela indenização do dano moral. Aliás, nos moldes atuais, a reparação ao dano moral é mesmo garantia constitucional.

(...)

Antes mesmo de adentrar no estudo da primeira questão, a de conceituar o dano moral, tem-se por necessária primeira observação. É que, para muitos, o termo dano moral não se revela o mais adequado à identificação do instituto. Mais pertinente seria qualquer das expressões dano extrapatrimonial ou dano à personalidade.

Dito isso, e sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito da lesão, cf. Célia Mara Peres, Dano Moral: Da natureza da indenização aos critérios para fixação do quantum, Tese de Mestrado, PUC/SP, 2006), parece-me mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de sofrimento para a configuração do dano moral. Não se faz necessário, assim, que aquele dano a qualquer dos direitos da personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico ao ofendido. É absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por parte da vítima.

Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam aplicáveis (art. 52 do NCC).

No caso dos autos, não há dúvida que o acidente, por determinar a morte da Sra. LYDIA, impôs ao Requerente considerável lesão extrapatrimonial, afetando sua tranquilidade afetiva pelo resto da vida, privado que foi da companhia de sua mãe pelos anos que se seguiram.

Assim, impõe-se a compensação respectiva.

(...)

Dessa feita, considerando-se, em especial, os elevados valores atacados pela imprudência do condutor da Requerida, é de ser acolhida a pretensão inicial, de fixação de compensação em R$ 150.000,00. (...) Pelo exposto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 150.000,00, a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data do acidente.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa na distribuição.”.

Contra a referida sentença insurge-se a parte Apelante.

A parte Apelante alega que o Apelado estava em alta velocidade, afirmando que a culpa é exclusiva do autor, pleiteando pela produção de prova pericial no velocímetro do veículo.

Em que pese toda a argumentação trazida, em razão do decurso de tempo entre o acidente (31/05/2021), realmente não se pode conferir idoneidade a uma leitura do marcador de velocidade nesse momento.

Por outro lado, deve ser ressaltado que mediante a audiência de instrução e julgamento, atrelada a toda documentação colacionada ao processo, restou devidamente elucidado os motivos que levaram o acidente a ocorrer.

A priori, foi narrado no boletim de ocorrência n° 21027027B01, pela testemunha Alexandre Zanetti, que:

“Eu estava vindo sentido Primavera do Leste para Campo Verde, quando o ônibus cruzou a pista contrária, não tendo como o veículo Cruze evitar a colisão. O erro total foi do motorista do ônibus, sem mais.”.

Destaca-se que tal declaração foi concedida por outro condutor, que evidenciou que o acidente somente ocorre em virtude da imprudência do motorista do ônibus da empresa Recorrente.

Restou devidamente esclarecido na audiência de instrução e julgamento que o veículo do autor ora Apelado não estava sendo conduzido em alta velocidade, com base nas declarações testemunhais.

Ainda, foi informado pelas testemunhas que naquela região os caminhões ficam parados no acostamento esperando um momento para cruzar a pista para ir para a empresa Bom Futuro, naquele dia não foi diferente, havia mais ou menos três carretas paradas, sendo que “
ônibus chegou a entrar atrás no acostamento e aí de repente o ônibus saiu, andou lá, em cima da via e entrou direto
.”.

Assim, não restaram dúvidas que o acidente ocorreu em razão da imprudência do motorista do ônibus, que fez uma conversão sem observar as condições da pista.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - OCORRÊNCIA EM RODOVIA – REALIZAÇÃO DE OBRAS – MÁQUINA ESTACIONADA NA CONTRAMÃO DURANTE À NOITE - SINALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DAS REQUERIDAS – DANO MATERIAL DEVIDO – AVALIAÇÃO DO CUSTO DOS REPAROS NO VEÍCULO -
ORÇAMENTOS SUFICIENTES - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. O dano causado ao veículo em razão de acidente de trânsito em rodovia decorrente de falta de sinalização de obras, implica na indenização do custo dos reparos realizados. Havendo orçamentos demonstrando o custo para reparo no carro do autor, desnecessária a realização de perícia.” (TJ-MT 10008375120178110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“Recurso de Apelação Cível nº 1015978-47.2019.8.11.0003 – Rondonópolis Apelante: Oscalino Rodrigues de Souza Apelados: Ivanildo Braga da Silva e outro E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TRANSCURSO DO TEMPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bastando para rejeitar o cerceamento de defesa arguido. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada
. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.” (TJ-MT 10159784720198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024